Tribunal: STF
Processo: RHC 63184
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. JUIZ COMPETENTE. DISTRIBUIÇÃO. ART-75,
PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO PADECE DE VÍCIO DE INCOMPETENCIA O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA EMANADO DE JUIZ QUE ESTA A EXERCER CUMULATIVAMENTE AS
DUAS VARAS A QUEM O PEDIDO TERIA DE SER DISTRIBUIDO, E O NÃO FOI
POR MOTIVO DE URGENCIA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.